Tribunal: TJDFT
Processo: 0001179-12.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela acusada, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar a recorrente à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, com termos e condições fixados pelo Juízo da Execução.
2. Nas razões recursais, a defesa alega que a acusada se encontrava cansada e nervosa no momento dos fatos, pois o seu filho deficiente estava internado. Requer a absolvição da recorrente com fulcro no Art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer que a desclassificação para o crime de injúria comum.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. A conduta de ofender servidores públicos no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no Art. 331 do Código Penal.
5. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o crime de desacato (CP, ART. 331) é compatível com o Art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). Precedente: (ARE 1225968 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019)
6. Na situação em contexto, a autoria e a materialidade do delito de desacato, tipificado no Art. 331 do Código Penal, restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 37436773 - Pág. 13).
7. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pela testemunha e pela vítima, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.
8. Conforme as provas dos autos, a acusada, na data de 27 de março de 2019, por volta das 05h, no Hospital Regional do Paranoá, após ser informada sobre a ala do hospital em que o seu filho deveria ficar internado, desrespeitou auxiliar de enfermagem, por intermédio das seguintes palavras: preta, puta e vagabunda.
9. Verifica-se a presença das elementares do tipo de desacato, o que impede a absolvição da apelante e a desclassificação para o crime de injuria (Art. 140, CP).
10. Ademais, ainda se considerada a situação de estresse e cansaço vivenciada pela autora do fato, identifica-se a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidora pública no exercício da sua função e em razão das suas funções.
11. Ressalta-se o posicionamento jurisprudencial a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade e em insuficiência de provas.
13. Por fim, identifica-se a razoabilidade e a proporcionalidade da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na forma fixada na sentença.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei2 9.099/95.